Tribunal: TJMT
Processo: 1011806-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011806-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ESMAEL PINTO DE MORAES - CPF: 065.233.311-72 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES COGNITIVOS DO RECURSO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO DE ERRO OBJETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. SÚMULA 519 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FACULDADE DO CREDOR.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, determinou o prosseguimento da execução e a expedição de alvará para levantamento de valor incontroverso, ao argumento de excesso de execução, inadequação dos critérios de cálculo, indevida fixação de honorários advocatícios e necessidade de esgotamento prévio dos meios executórios em face de corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível reanalisar alegação de excesso de execução em sede de agravo de instrumento quando dependente de prova técnica; (
ii
) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios diante de alegado erro objetivo nos cálculos; (
iii
) determinar a validade da fixação de honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a extensão da responsabilidade executória em obrigação solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória, de modo que a reanálise de cálculos complexos dependentes de perícia contábil extrapola seus limites cognitivos.

4. Erro objetivo e verificável de plano, como a fixação equivocada do termo inicial dos juros, admite correção imediata, independentemente de prova técnica.

5. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, que, no caso de descontos indevidos, corresponde ao primeiro desconto comprovado nos autos, inexistindo base para fixação em data anterior.

6. A fixação de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença contraria entendimento consolidado na Súmula 519 do STJ, impondo sua exclusão.

7. A responsabilidade solidária autoriza o credor a exigir o cumprimento integral da obrigação de qualquer dos devedores, independentemente de prévio esgotamento dos meios executórios em face de corréu.

8. Eventual desequilíbrio na repartição do encargo entre devedores solidários deve ser resolvido em ação regressiva própria, não sendo oponível na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento não admite reexame de cálculos complexos que dependam de prova pericial.

2. O termo inicial dos juros moratórios, em caso de desconto indevido, corresponde ao primeiro desconto comprovado como evento danoso.

3. É indevida a fixação de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

4. A responsabilidade solidária permite ao credor exigir o cumprimento integral da obrigação de qualquer devedor, independentemente de esgotamento prévio contra corréu.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CC,
arts
. 275 e 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 519; STJ,
AgInt
na Pet 14074/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 19.04.2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011806-27.2026.8.11.0000

BANCO PAN S.A. X ESMAEL PINTO DE MORAES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 1000279-96.2023.8.11.0028, que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução e a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de esgotamento dos meios executórios; a existência de excesso de execução; a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação, nos termos da Súmula 519 do STJ; e o risco de dano grave decorrente de eventual levantamento indevido de valores ou adoção de medidas constritivas.

Pugna, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer afastar o excesso de execução, com revisão dos critérios de cálculo (especialmente juros e correção); excluir honorários indevidamente fixados; e limitar ou redistribuir a responsabilidade executória, evitando que recaia exclusivamente sobre o agravante.

A liminar foi indeferida (ID. 355062377).

Preparo recursal recolhido (ID. 356468394).

Intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta (ID. 361966898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a regularidade dos critérios de cálculo, honorários na impugnação e extensão da responsabilidade executória.

No que se refere às alegações genéricas de excesso de execução, esta análise demanda técnica minuciosa dos cálculos apresentados pelas partes, com eventual necessidade de prova pericial contábil, providência que extrapola os limites cognitivos do agravo de instrumento, o qual não comporta dilação probatória, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Com efeito, o agravo de instrumento não se presta à reanálise aprofundada de cálculos complexos quando dependentes de prova técnica.

Todavia, quando o erro é objetivo e verificável de plano, como o termo inicial dos juros em desconformidade com o primeiro desconto comprovado, a correção pode ser realizada desde logo, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, em relação à alegação de que os juros foram computados a partir de data anterior ao primeiro desconto indevido, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir do evento danoso, conforme o art. 398 do CC e entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ. No caso, o primeiro desconto irregular.

Na espécie, embora a decisão faça referência genérica ao mês de janeiro de 2022, não há nos autos comprovação de desconto nesse período, inexistindo, portanto, evento danoso apto a justificar a incidência de juros moratórios. Contudo, os documentos acostados aos autos evidenciam que o primeiro desconto ocorreu em fevereiro de 2022, marco a partir do qual devem incidir os juros (ID. 354407398 – p. 32/34, 40/48).

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, a Súmula 519 do STJ é firme no entendimento de que é indevida a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Com efeito, ao fixar honorários

pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão afronta a Súmula 519 do STJ. Impõe-se, portanto, reforma.

No que tange à alegação de necessidade de prévio esgotamento dos meios executórios em face do corréu, não assiste razão ao agravante.

A sentença estabeleceu responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor exigir o cumprimento integral da obrigação de qualquer dos devedores, nos termos do art. 275 do Código Civil.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a solidariedade passiva não impõe litisconsórcio necessário, conferindo ao credor a faculdade de exigir o cumprimento integral da obrigação de qualquer dos devedores.

A propósito:

“(...) O raciocínio desenvolvido para a distribuição das parcelas de responsabilidade civil de cada um dos envolvidos não repercutem para afastar a solidariedade e, por isso, não formam coisa julgada e apenas serão relevantes para eventual e futura ação regressiva. (...).”
(STJ -
AgInt
na Pet: 14074 SP 2021/0040496-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2021).

Portanto, eventual desequilíbrio na distribuição do encargo deve ser resolvido por meio de ação regressiva própria, não sendo possível condicionar a execução à prévia perseguição de outro coobrigado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para corrigir o termo inicial de juros para fevereiro de 2022; e excluir os honorários advocatícios fixados pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026